Tribunal: TJES
Processo: 5016379-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016379-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO MODENESI CARMINATI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. FATO GERADOR DO IPTU. ISENÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de decisão que, ao julgar os embargos de declaração, integra e complementa os fundamentos da sentença, sanando as omissões apontadas pelo recorrente, afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

2. A restrição ao uso do imóvel, por ser área de preservação permanente, configura limitação administrativa e não desapropriação indireta, não sendo suficiente para afastar a incidência do IPTU.

3. O fato gerador do IPTU, que é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel urbano, subsiste até a efetiva imissão do ente público na posse, o que não foi comprovado nos autos.

4. A isenção de IPTU para imóveis em área de preservação permanente não é automática, exigindo requerimento administrativo prévio, o qual não foi comprovado pelo apelante para os exercícios em cobrança.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5016379-20.2024.8.08.0024

Apelante:

Alessandro Modenesi Carminati

Apelado:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Alessandro Modenesi Carminati contra a sentença de id 14317102, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem os rejeitou.

Nas razões recursais de id 14317108, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença é nula por omissão, uma vez que não analisou o pedido de suspensão da execução fiscal em razão da ação de desapropriação indireta em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nem o laudo pericial anexado, que comprova a posse do Município sobre o imóvel; b) a restrição imposta ao imóvel, por ser de natureza absoluta e integral, inviabiliza qualquer uso configura desapropriação indireta e não uma mera limitação administrativa; c) a cobrança de IPTU sobre um imóvel sem que haja a possibilidade de uso ou fruição por parte do proprietário desvirtua o fato gerador do imposto e configura confisco; e d) a jurisprudência admite a inexigibilidade do IPTU em casos de restrição absoluta de uso sobre a totalidade do bem.

Contrarrazões apresentadas no id 13417112.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a alegação de nulidade da sentença por omissão, bem como a ocorrência de desapropriação indireta e a consequente inexigibilidade do IPTU em razão da restrição de uso imposta ao imóvel.

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante alega que
a sentença é nula por omissão, uma vez que não analisou o pedido de suspensão da execução fiscal em razão da ação de desapropriação indireta em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nem o laudo pericial anexado, que comprova a posse do Município sobre o imóvel.

Sem razão o apelante.

A sentença de origem, complementada pela decisão dos embargos de declaração de id 13417107, analisou de forma clara e objetiva todas as questões apresentadas pela parte apelante.

O Magistrado de origem, ao julgar os embargos de declaração, incluiu expressamente os fundamentos sobre a desapropriação indireta e a análise do laudo pericial, que, conforme fundamentação, não afastou a obrigação tributária.

Não há, portanto, ausência de fundamentação que justifique o reconhecimento da nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito, a tese do apelante de que o imóvel foi objeto de desapropriação indireta em razão de sua classificação como área de preservação permanente não prospera.

Consoante a jurisprudência do STJ,
“As restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta, dado que as leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracterizam limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal”
(AgInt no REsp n. 2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Em sintonia:

ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RESTRIÇÃO DE USO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. A restrição de uso decorrente da legislação ambiental é simples limitação administrativa, e não se confunde com o desapossamento típico da desapropriação indireta. Precedentes do STJ. 2. Isso fica evidente nos casos de imóveis à beira de lagos, em que o proprietário particular continua na posse do bem, incluindo a área de preservação permanente, e usufrui dos benefícios decorrentes da proximidade das águas. 3. Aplica-se, in casu, o prazo de prescrição quinquenal do art. 10 do DL 3.365/1941. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 177.692/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 24/9/2012.)

A desapropriação indireta, que enseja a perda da propriedade, não se confunde, portanto, com a simples limitação administrativa, que apenas impõe restrições ao uso do imóvel para que ele cumpra sua função social, notadamente a proteção ambiental.

O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, por sua vez, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado na zona urbana do Município, conforme o art. 32 do CTN.

O fato de o imóvel estar em uma área de preservação permanente, ainda que com restrições de uso, não retira os direitos de propriedade de seu titular, nem afasta a incidência do imposto, a não ser que haja comprovação de perda total da posse.

No caso em questão, contudo, não há provas de que o Município de Vitória tenha se imitido na posse do imóvel nos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

A simples declaração de utilidade pública ou a existência de uma ação de desapropriação indireta pendente de julgamento não são suficientes para afastar a responsabilidade tributária do proprietário, eis que a obrigação de pagar o IPTU somente é transferida para o ente público a partir da efetiva imissão na posse do bem, o que não foi demonstrado nos autos.

O laudo pericial invocado pelo apelante, produzido unilateralmente, não se sobrepõe à necessidade de comprovação da imissão de posse, ônus que cabe ao contribuinte.

Além disso, não cabe a alegação de isenção automática do IPTU, pois a legislação municipal (Lei n. 4.476/97 e Decreto n. 14.072/08) exige o preenchimento de requisitos e a realização de um requerimento administrativo prévio para a concessão do benefício, sendo que p apelante não comprovou ter feito tal requerimento junto à municipalidade para os exercícios fiscais em cobrança.

A interpretação da legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN, inexistindo previsão legal para a concessão de isenção retroativa, nem para que o Poder Judiciário substitua a análise administrativa, que é o procedimento correto para a obtenção do benefício.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.